Tribunal: TJDFT
Processo: 0754216-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA A COBERTURA DE MATERIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Danos morais. Prestação relacionada a direito à saúde. O acórdão embargado entendeu que, de regra, a negativa de cobertura de prestação relacionada ao direito à saúde, o dano não se configura in re ipsa (Acórdão n.1066768, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA) e que no caso em exame não ficou demonstrada a ocorrência de circunstâncias que resultem em violação a direitos da personalidade. Foi negado o pedido de indenização. Nos embargos de declaração não foi demonstrada qualquer elemento fático que importe em contradição das conclusões do julgado, de modo que se mantém o acórdão como prolatado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.